Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-31.2012.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Translator
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC.
Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC).
A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001045-31.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (APELANTE), ALICE RAMOS DE MORAES - CPF: 303.953.301-06 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES SANTANA - CPF: 024.223.351-10 (ADVOGADO), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (APELANTE), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELANTE), LAURENICE RAMOS SERGI - CPF: 617.016.451-49 (APELANTE), Espolio de Arlindo Ramos do Nascimento (APELADO), ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 007.989.911-00 (APELADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA LOPES - CPF: 034.443.681-00 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ASSISTENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO (APELADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (APELADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (APELADO), LAURENICE RAMOS SERGI - CPF: 617.016.451-49 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.

Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC.

Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC).

A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Apelações de sentença que, em Ação de Inventário, rejeitou a impugnação da herdeira Alice Ramos de Moraes e do terceiro interessado Eudes Moraes de Souza, homologou o formal de partilha apresentado pela inventariante (ID. 84647103) e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, com amparo no art. 487, III, “b”, do CPC, além de condenar o Espólio ao pagamento das custas processuais.

Alice Ramos de Moraes argui que o
decisum
é nulo por ausência de fundamentação, além de teratológico, pois consignou que a partilha é amigável quando na verdade é litigiosa, e extinguiu o feito com base em dispositivo que se refere à homologação de transação, situação totalmente estranha à lide.

Acrescenta que foi determinada a expedição de alvarás sem que houvesse esse pedido, e que a venda dos imóveis já tinha sido indeferida em momento anterior.

Aduz que “
o plano de partilha homologado não consta qualquer justificativa para ausência de demarcação no solo das áreas rurais em comum, o que possibilitará a localização da área atribuída a cada herdeiro, com memorial descritivo e mapa, de forma a permitir seu eventual desmembramento, bem assim, evitando litigio futuro entre os herdeiros
”.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para que outra seja prolatada.

Eudes Moraes de Souza, por sua vez, argumenta que o plano de partilha homologado não respeitou a igualdade entre os herdeiros.

Busca o provimento do Recurso para que seja observada essa regra,
pro indiviso
, nos termos do art. 648 do CPC.

Contrarrazões no ID. 78723760.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações de sentença que homologou o plano de partilha da inventariante, elaborado por perito judicial.

Os bens que compõem o acervo patrimonial foram avaliados em R$22.507.086,00, nele incluídos 10 imóveis rurais (na maioria contíguos) e suas benfeitorias, 2 casas residenciais, 1 lote urbano, 750 cabeças de gado, 2 automóveis, 3 tratores e crédito apurado na demanda n. 590-37.2010.811.0036.

A cada um dos cinco herdeiros foi destinada parcela dos bens de modo a alcançar quantia equivalente para todos, sendo R$4.323.790,75 para
Alice Ramos de Moraes, R$4.325.790,75 para Adicionora Ramos de Moraes, R$4.325.790,75 para Laurenice Ramos Sergi, R$4.325.790,75 para Juracy Ramos de Moraes, e R$4.325.790,75 para Carlito Ramos de Rezende.

A apelante (Alice) suscita inicialmente a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. No entanto, ao contrário do que afirma, foram expostas de forma objetiva as razões que o subsidiam, apesar de sucintas.

A impugnação às últimas declarações que apresentou foi rejeitada porque não demonstrado “
o prejuízo efetivo na partilha realizada, indicando, ao menos, se o imóvel que lhe foi atribuído vale menos ou situação semelhante
”.

A impugnação do apelante (Eudes) também foi afastada, sob a justificativa de que “
a mera alegação de prejuízo pela não partilha dos bens em frações iguais, não é suficiente para demonstrar a efetiva lesão, bem como elidir o plano de partilha pela inventariante
”.

Os alvarás dizem respeito à venda de 200ha do imóvel com matrícula n. 158 do RGI de Guiratinga-MT, e da casa residencial situada em Mineiros-GO, matrícula n. 16.155, para quitação das despesas do Inventário. O pedido foi realizado no plano de partilha.

Quanto à não individualização dos bens, o CPC estabelece o seguinte no art. 647:

“
Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, §3o, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias,
formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário
.”

E no art. 648 enuncia:

“
Art. 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras:

I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens
;

II - a prevenção de litígios futuros;

III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso
” (sem grifos no original).

Como ressaltado pelos apelantes, as partes não entraram em consenso sobre a divisão do patrimônio inventariado, o que impõe a partilha judicial de forma equitativa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – INVENTÁRIO –
DIVISÃO JUDICIAL E EQUITATIVA POR FALTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
– INCIDÊNCIA DE ITCMD EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS BENS DA HERANÇA E NÃO SOBRE BENS PERTENCENTES AO VIÚVO MEEIRO – PEDIDO DE APURAÇÃO DE VALORES PARA EVENTUAL ABATIMENTO DE ITCMD JÁ PAGO – QUESTÃO QUE DESAFIA AÇÃO ESPECIFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A falta de acordo quanto a repartição dos bens inventariados possibilita a partilha judicial de forma equitativa.

O ITCMD incide sobre os bens partilháveis e não sobre bens pertencentes ao viúvo meeiro.

Discussão sobre pedido de ressarcimento de valor já pago a título de ITCMD desafia via específica
”.

(TJMT, AC n. 0013140-06.2009.8.11.0002, relator Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 13-9-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-9-2023).

Portanto, eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, pois trata-se de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC).

E mais, apesar de alguns erros materiais, a sentença homologou o plano confeccionado pelo perito judicial em 7-8-2018 (ID. 178723716, pág. 8), cujas impugnações foram rechaçadas pela decisão de 4-9-2019, ratificada no Agravo de Instrumento n. 1019743-98.2020.8.11.0000 (IDs. 178723717, pág. 22, e 178723718, pág. 47).

Assim, incide a preclusão consumativa no tocante às irresignações do apelante (Eudes), visto que rediscute matéria atingida pela coisa julgada (art. 507 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023